Tribunal: TJSP
Processo: 2007905-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Justiça gratuita. Indeferimento. Impossibilidade de concessão. Ausência de comprovação da necessidade de concessão do benefício. Acerto da decisão hostilizada. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.